Tribunal: CARF
Processo: 13839.903023/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903023/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.235 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
NATURA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27331.90349.210120.1.6.1229 em 20.01.2020, e-fls. 33-43,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903023/2020-19
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$191.735,82 referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2015 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
428.559,26 [...]
428.559,26
CONFIRMADAS [...]
331.587,38 [...]
331.587,38

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 191.735,82
Valor ECF: R$ 191.735,82
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 428.559,26
CSLL devida: R$ 236.823,44
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcel - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 94.763,94
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão: Diante
do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o ; art. 6 o , § 1o
e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/08 no 108-000.905, de 11.05.2023, e-fls. 70-74:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo o quanto decidido no Despacho Decisório recorrido.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.08.2023, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.09.2023, e-fls. 80-94, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA R. DECISÃO
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

(i) Origem do crédito: CSLL retida sobre remuneração de serviços prestados 6.
Como já mencionado, a DRJ manteve a glosa do montante de R$ 96.971,88 do Saldo
Negativo de CSLL apurado pela Recorrente no terceiro trimestre de 2015 sob o
fundamento de que as retenções na fonte que compõem essa parcela do valor não
teriam sido comprovadas.
7. Pois bem. Conforme já reconhecido nestes autos, a parcela glosada do crédito
diz respeito à CSLL retida na fonte sob o código de receita no 5952, decorrente das
retenções realizadas quando dos pagamentos por clientes da Recorrente, pessoas
jurídicas de direito privado, em contraprestação pelos serviços tomados.
8. Como se sabe, nos termos dos artigos 30, § 3o, e 31 da Lei no 10.833, de
29.12.2003 (“Lei 10.833/03”), para o cálculo da CSLL a ser retida na fonte aplica-se a
alíquota de 1% sobre o pagamento [...].
9. Nas hipóteses em questão, a CSLL é retida e recolhida pelas fontes
pagadoras, conforme artigo 35 da Lei 10.833/03, cabendo-lhes também a
responsabilidade de discriminar as respectivas informações na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (“DIRF”) - conforme artigo 772 do Decreto no 9.580, de
22.11.2018 (Regulamento do Imposto de Renda - “RIR”) - e enviar anualmente ao
prestador do serviço o respectivo Informe de Rendimentos, indicando o valor do
rendimento, as retenções e os recolhimentos ocorridos.
10. Assim, a prova do direito creditório da Recorrente está relacionada, em
primeiro lugar, a documentos de terceiros (ou, quando menos, a documentos cuja
elaboração é de responsabilidade legal de terceiros). Como será explorado em detalhes
mais adiante, a Recorrente, na posição de sujeito passivo das retenções de CSLL, não
tem condições de fiscalizar a conduta adotada pelas fontes pagadoras. O que a
Recorrente sabe, apenas, é que sofreu tais retenções, recebendo pelos serviços
prestados o valor acordado, líquido da retenção de CSLL, cujo recolhimento competia
ao tomador.
11. Especificamente no presente caso, nota-se que houve um equívoco por parte
da fonte pagadora ao declarar os rendimentos tributáveis e a respectiva retenção de
CSLL referentes ao mês de setembro do ano-calendário de 2015, conforme mostrado
na DIRF anexa ao despacho decisório (fl. 67) [...].
12. Isso porque a fonte pagadora declarou as retenções de CSLL relativas a
setembro de 2015 como se tivessem sido apuradas em outubro de 2015. Desse modo,
restou indicado indevidamente que a Recorrente não teria saldo de retenção na
competência de setembro de 2015.
13. Essa incorreção se deu pelo fato de que a fonte pagadora efetuou o
recolhimento das retenções das contribuições (código de receita no 5952), relativas ao
mês de apuração de setembro, somente em outubro (doc. 2).
14. Nesse contexto, para que não restem dúvidas quanto ao seu direito de
crédito, a Recorrente empregou esforços na localização de documentação
comprobatória das retenções por ela suportadas ao longo do terceiro trimestre de 2015.
Assim, em adição aos documentos já acostados a estes autos pela Recorrente,
são juntadas a este Recurso Voluntário cópias das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
(“NFS-es” - doc. 3), que comprovam cabalmente a legitimidade dos créditos de
retenção de CSLL que compuseram o respectivo saldo negativo.
15. Diante disso, os recortes abaixo demonstram de forma ilustrativa a origem
dessa parcela do direito creditório [...].
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

17. Como facilmente se constata, a divergência entre os valores declarados pela
fonte pagadora em DIRF e os indicados pela Recorrente decorrem especificamente das
retenções relativas às NFS-es nos 179 e 180.
18. Isso porque, de um lado, a fonte pagadora seguiu o regime de caixa,
indicando que tais retenções teriam sido apuradas em outubro de 2015, mês do
recolhimento desse montante. Por outro lado, a Recorrente seguiu o regime de
competência, indicando que tais retenções efetivamente ocorreram em setembro, mês
de emissão das NFS-es.
19. Inclusive, os valores corretamente entendidos como retidos durante o
terceiro trimestre de 2015 foram devidamente indicados na Escrituração Contábil
Fiscal do período (fls. 44/53) pela Recorrente [...].
21. Comprovada, portanto, a regularidade das retenções declaradas pela
Recorrente, as quais compuseram a parcela do crédito de Saldo Negativo de CSLL
glosada pela RFB, apurada sob o código de receita no 5952 a título de serviços
tomados por terceiros com retenção na fonte.
(ii) Comprovação da retenção de CSLL por documentos fiscais
22. Da leitura do tópico acima e do conjunto probatório juntado aos autos (seja
em sede de Manifestação de Inconformidade ou agora neste Recurso), restaram
demonstradas as retenções de CSLL, a que se sujeitou a Recorrente.
23. Essa demonstração é evidentemente apta à comprovação do direito
creditório tutelado, nos termos da Súmula no 143 e da jurisprudência do Egrégio
CARF: [...].
24. Ou seja, em que pesem as eventuais incorreções/omissões incorridas pela
Fonte Pagadora em DIRF, a Recorrente demonstrou por documentos idôneos de sua
titularidade os valores de CSLL que foram retidos na fonte em seu nome por terceiros,
o que deverá ser levado em consideração na análise desta Delegacia de Julgamento.
25. Por fim, como já comentado, as retenções foram devidamente informadas
pela Recorrente na ECF relativa ao terceiro trimestre de 2015 (fls. 44/53), o que
reforça a indicação de oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação. Logo,
não há nenhum elemento que justifique o não reconhecimento da parcela de crédito
correspondente ao valor das retenções promovidas pelas fontes pagadoras sobre os
serviços prestados pela Recorrente no referido período .
26. Diante disso, não se sustenta a glosa de parcela do Saldo Negativo de CSLL,
apurado no terceiro trimestre de 2015, sendo impositivo o reconhecimento da
integralidade do direito creditório declarado pela Recorrente, o que deverá levar ao
deferimento integral da restituição objeto do PER no 27331.90349.210120.1.6.03-
1229.
(iii) Ilegalidade da negativa do direito de crédito baseada em suposto
descumprimento de obrigação acessória por terceiro.
27. As razões acima expostas são suficientes para ensejar a reforma da r.
decisão recorrida, uma vez que a documentação apresentada deixa clara a existência
de crédito, oriundo das retenções na fonte suportadas pela Recorrente. Mas não é isso.
28. De fato, ao negar o direito a crédito da Recorrente pela suposta não
localização das retenções nos sistemas da RFB para o período, o despacho decisório,
confirmado pela DRJ, acabou lhe imputando responsabilidade pelo suposto
descumprimento de obrigação acessória que compete exclusivamente a terceiros, no
caso, às fontes pagadoras.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

29. Como se depreende do documento anexado ao despacho decisório
denominado “Análise de Crédito” (fls. 65/66), a Recorrente sofreu diversas retenções
no terceiro trimestre de 2015, o que reforça a impossibilidade de recair sobre ela a
obrigação de “fiscalizar” o cumprimento das obrigações acessórias por todas as
empresas com as quais se relaciona comercialmente.
30. Caso fosse assim, a Autoridade Fiscal estaria transferindo, unilateralmente e
sem qualquer embasamento legal, a obrigação de fiscalizar esses diversos
contribuintes para a Recorrente. Seria impossível, para qualquer empresa, concentrar
todo esse controle sob sua responsabilidade.
31. Ou seja, a Recorrente não tem como verificar se as fontes pagadoras (seus
clientes) efetivamente recolheram os valores retidos a retenção, incluindo a entrega da
DIRF.
32. Em primeiro lugar, porque não há nenhum dispositivo legal que autorize a
Recorrente a fiscalizar os seus clientes, sendo a fiscalização atividade privativa e
exclusiva das autoridades administrativas.
33. Em segundo lugar, porque seria simplesmente inviável controlar o
cumprimento das obrigações tributárias das pessoas jurídicas com as quais mantém
qualquer tipo de relacionamento.
34. Justamente por isso, a RFB editou o Parecer Normativo COSIT no 1, de
24.9.2002 (“Parecer COSIT 1/02”), em que regulamenta a responsabilidade da
antecipação do IRPJ na forma de retenção (em que pese tratar do IRPJ, a orientação
evidentemente se estende à CSLL), [...].
36. Na linha dos precedentes acima, tem-se demonstrado que a suposta não
localização, nos sistemas da RF13, das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras não
pode ser invocada como fundamento para negar o direito creditório da Recorrente
decorrente das retenções por ela suportadas. Caso a RFB queira confirmar os
recolhimentos de CSLL, deverá buscar os responsáveis legais para tanto.
37. Nesse contexto e considerando o entendimento do Egrégio CARF a respeito
do assunto, resta demonstrada a necessidade de revisão do r. despacho decisório, para
que seja integralmente deferida a restituição pleiteada no PER no
27331.90349.210120.1.6.03-1229.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, faz
referências a entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
38. Por todo o exposto, a Recorrente pleiteia que seja este Recurso Voluntário
conhecido e INTEGRALMENTE PROVIDO para que se reforme a r. decisão
recorrida, a fim de que seja integralmente deferida a restituição pleiteada no PER no
27331.90349.210120.1.6.03-122.
39. Nesta oportunidade, a Recorrente protesta pela posterior juntada de
documentos adicionais que porventura sejam necessários para a melhor elucidação dos
fatos, bem como pela realização de sustentação oral perante essa Colenda Turma
Recursal da DRJ, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$96.971,88 (R$191.735,82 - R$94.763,94) referente ao ano-calendário de
2015 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, prevê:
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação, assegurará a cada
um dos interessados a realização de sustentação oral por quinze minutos, facultará a
palavra aos demais membros do colegiado para manifestação e, encerrado o debate, terá
início a votação.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
De acordo com a distribuição probatória dinâmica, incumbe à Recorrente o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo consta que foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto da Escrituração Fiscal Digital
(EFD) e notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), e-fls. 44-53 e 137-153.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit
no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903023/2020-19

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 166
DF CARF MF
Original